Tribunal: STF
Processo: ARE 1416339
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-14
Data de publicação: 2023-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. PRETENSÃO QUE BUSCA A COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA PELO ENTE MUNICIPAL DEMANDADO. PLEITO INICIAL QUE BUSCA O RECONHECIMENTO DE OBRIGAÇÃO COMPLEMENTAR DO ENTE PÚBLICO. PERTINÊNCIA SUBJETIVA DEMONSTRADA. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO QUE ATINGIRIA APENAS AS PARCELAS NÃO RECLAMADAS ANTES DO QUINQUÊNIO PRECEDENTE AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. REJEIÇÃO DA MATÉRIA. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. AUSÊNCIA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA NO ÂMBITO MUNICIPAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O ERÁRIO PÚBLICO COM O FIM DE ASSEGURAR A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO RECLAMADO. INEXISTÊNCIA DE NORMA QUE INSTITUA A COMPLEMENTAÇÃO PRETENDIDA, ESPECIALMENTE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE EXPRESSA FONTE DE CUSTEIO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Extensão de vantagens ao inativos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.200.593/RS – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 19/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.038.486/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/9/17 e RE 953.104, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/17).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente